Tribunal: CVM
Processo: IA-1999-26
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2001-09-06
Data de publicação: 2001-09-06

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 26/99
Interessados: Joel de Albuquerque Queiroz
Joel de Albuquerque Queiroz Filho
José Ranulfo da Costa Queiroz Neto
Marcos Perez Queiroz
Ementa :
I – Responsabilidade de administrador pela não elaboração de demonstrações financeiras,
por deixar de convocar a assembléia geral ordinária no prazo legal e por deixar de nomear
diretor de relações com o mercado. Multa.
II – A paralisação das atividades produtivas da companhia não isenta seus administradores de
cumprir as obrigações legais e regulamentares.
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu :
1. condenar Joel de Albuquerque Queiroz e José Ranulfo da Costa Queiroz Neto por:
a. falta de elaboração das demonstrações financeiras da Companhia Fábrica Yolanda relativas aos
exercícios sociais findos em 31/12/1995, 31/12/1996, 31/12/1997 e 31/12/1998, em afronta ao
que dispõe o art. 142, inciso V, da Lei no 6.404/76, individualmente, à pena de multa no valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76;
b. terem extrapolado o prazo de convocação da Assembléia Geral Ordinária da Companhia Fábrica
Yolanda para a apreciação das suas demonstrações financeiras relativas ao exercício social
encerrando em 30/12/1994 e não convocado Assembléia Geral Ordinária desde 1996 até a
presente data, para os fins previstos no art. 132 da Lei no 6.404/76, em afronta ao disposto no art.
142, inciso IV, dessa lei, individualmente, à pena de multa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais), prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76; e
c. não indicarem um Diretor de Relações com o Mercado desde 31/07/1995, em substituição ao Sr.
Gustavo Peres Queiroz, em afronta ao que dispõe o art. 5o da Instrução CVM no 202/93 e ao art.
142, inciso II, da Lei no 6.404/76, individualmente, à pena de multa no valor de R$ 3.500,00 (três
mil e quinhentos reais), prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76.
1. condenar Joel de Albuquerque Queiroz Filho e Marcos Perez Queiroz, na qualidade de Diretores
Executivos, por deixarem de elaborar as demonstrações financeiras da Companhia Fábrica Yolanda
relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/1995, 31/12/1996, 31/12/1997 e 31/12/1998,
individualmente, à pena de multa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), prevista no
artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76.
2. Sejam oficiadas a 9a Vara Cível da Comarca de Recife-PE e a 2a Vara de Sucesões e Registros
Públicos da Comarca do Recife-PE, por lá tramitarem processos mencionados nestes autos.
Os interessados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: os Diretores Luiz Antonio de Sampaio Campos,
Relator, e Marcelo Fernandez Trindade, e o Presidente, José Luiz Osorio de Almeida Filho.

1/8

Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2001
LUIZ ANTONIO DE SAMPAIO CAMPOS
Diretor-Relator
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Sessão
Inquérito Administrativo no 26/99
Interessados:
Joel de Albuquerque Queiroz
Joel de Albuquerque Queiroz Filho
Marcos Perez Queiroz
José Ranulfo da Costa Queiroz Neto
Relator:
Luiz Antonio de Sampaio Campos

RELATÓRIO
Introdução
1. O presente inquérito teve origem na denúncia encaminhada pelo Sr. Rafael Addobbati Neto, através da qual,
em nome de sua mãe – a Sra. Dinair Carmelita da Silbeira Addobbati, acionista da Companhia Fábrica Yolanda
– dava ciência a esta Autarquia a respeito de diversas irregularidades que os administradores da citada
companhia viriam praticando (fls. 14/15).
2. Paralelamente a isso, verificou-se que a Fábrica Yolanda não teria encaminhado as informações periódicas
previstas na Instrução CVM no 202/93, o que resultou na instauração de procedimento de rito sumário contra os
administradores da companhia e na sua condenação, em 15/01/1998, à pena de 3.000 Ufir (fls. 22).
3. Posteriormente, em 26/12/1998, não tendo sido observado pela companhia o disposto no caput do art. 3o da
Instrução CVM no 287/98, seu registro como companhia aberta perante esta Autarquia findou por ser suspenso.
4. Em setembro de 1997, foi realizada inspeção na sede da companhia (cf. Relatório a fls. 026/034), tendo-se
apurado que:
i. a companhia estava inoperante desde janeiro de 1996, pois, segundo o gerente administrativo
financeiro, Marcos Perez Queiroz, vinha perdendo mercado para os produtos têxteis importados;
ii. a partir de março de 96, iniciou-se a alienação de ativos da companhia, parte deles adquiridos
pela coligada Usina Salgado S/A, buscando-se saldar com o produto das vendas as dívidas
trabalhistas;
iii. um dos galpões estaria sendo alugado para a estocagem de alimentos industrializados por um
supermercado e outro guardaria máquinas desmontadas prontas para serem vendidas, estando
os demais galpões vazios;
iv. os lançamentos referentes ao aluguel do galpão acima mencionado não foram realizados no livro
Diário;
v. a documentação da companhia encontrava-se espalhada em uma sala do prédio da
administração, também desativado;
vi. da análise de atas de Assembléias Gerais e de reuniões do Conselho de Administração
realizadas até janeiro de 1997, verificou-se que o Conselho de Administração aprovou a
2/8

alienação de todos os bens e equipamentos obsoletos como forma alternativa de manter a
companhia sem a sua dissolução e conseqüente liquidação, bem como deliberou pela aprovação
da ampliação do objeto social da sociedade, para incluir a administração de bens próprios e de
terceiros, tendo ficado vencido o Conselheiro Gustavo Perez Queiroz em ambas as deliberações.
Tais decisões foram ratificadas pela Assembléia Geral de 07/01/1997, à unanimidade dos
presentes;
vii. em 01/05/1997, a companhia alugou seus galpões à Grande ABC Logística, Armazéns,
Transportes e Serviços Gerais Ltda., constando expressamente do contrato a possibilidade da
cessão do instrumento, pela inquilina, à Yolanda Logística, Armazéns, Transportes e Serviços
Gerais Ltda., a ser então constituída;
viii. os livros contábeis da companhia estavam escriturados, encadernados e registrados na Junta
Comercial do Estado de Pernambuco até julho de 1995 e apenas escriturados até o fim de 1996.
A partir de então, não há qualquer escrituração contábil.
Do Inquérito Administrativo
5. A Gerência de Acompanhamento de Empresas 3 - GEA3, com base nos dados apurados na inspeção, propôs
ao Colegiado a abertura do presente inquérito administrativo, aprovada em 29/01/1999.
6. Inicialmente foram notificados da instauração deste inquérito os Srs. Joel de Albuquerque Queiroz, Joel de
Albuquerque Queiroz Filho, Jorge Perez Queiroz, José Ranulfo da Costa Queiroz Neto e Gustavo Perez
Queiroz. Posteriormente, constatou-se que o Sr. Marcos Perez Queiroz também seria diretor da companhia,
tendo sido autorizada pelo Colegiado a sua inclusão e procedida a sua notificação.
Dos Depoimentos
7. A Comissão de Inquérito convocou as seguintes pessoas para prestarem depoimento:
i. Rafael Addobbati Neto
1. filho da Sra. Dinair Carmelita da Silveira Addobbati, falecida em 05/05/1997;
2. informou que existe uma ação ordinária ajuizada em 1981 pela Sra. Dinair em
trâmite perante a 9a Vara Cível de Recife, pendendo decisão final, em cujos autos
constaria laudo pericial que comprovaria desvios perpetrados pelos
administradores da companhia (fls. 320/960);
3. apresentou cópia de notícia veiculada na edição de 22/02/2000 do Diário de
Pernambuco, sobre a inauguração de uma estação aduaneira localizada em prédio
da companhia.
ii. Gustavo Perez Queiroz
1. foi Diretor da companhia até 30/06/1995, exercendo também o papel de Diretor de
Relações com o Mercado, passando a ser membro do Conselho de Administração
da companhia naquela ocasião;
2. não teria tido conhecimento do procedimento de Rito Sumário instaurado em
decorrência da falta de envio de informações periódicas da companhia à CVM;
3. em 30/12/1996, teria apresentado voto discordante em reunião do Conselho de
Administração, não tendo sido mais convocado a partir disso;
4. desde então, tem procurado agir através da justiça, por meio de pedidos de
esclarecimentos em nome do espólio de sua mãe, acionista da companhia, do qual
é inventariante.
iii. Joel de Albuquerque Queiroz Filho
1. seria responsável pela área financeira da companhia, tendo a companhia
encerrado as suas atividades em 1995;
3/8

2. toda a receita gerada pelos aluguéis de instalações é utilizada para saldar débitos
trabalhistas;
3. desde 1995, a companhia deixou de elaborar demonstrações financeiras e de
realizar Assembléias Gerais;
4. teria sido contratada recentemente uma firma de auditoria;
5. a coligada Usina Salgado teria efetuado mútuos à companhia;
6. devido à situação da companhia e à não elaboração de demonstrações financeiras,
deixou-se de prestar informações à CVM a partir de 1995;
7. havia um ano que a Grande ABC teria ganhado concorrência para instalar uma
estação aduaneira (EADI), o que foi feito nos prédios da companhia;
8. o Sr. Joel de Albuquerque Queiroz teria renunciado dois anos antes aos cargos de
Diretor Presidente e de Presidente do Conselho de Administração;
9. não teria tido conhecimento do procedimento de Rito Sumário instaurado em
decorrência da falta de envio de informações periódicas da companhia à CVM;
iv. José Ranulfo da Costa Queiroz Neto
1. Era membro do Conselho de Administração da companhia desde a sua instalação,
não tendo participado da sua diretoria;
2. a companhia teria encerrado suas atividades têxteis e alienado suas máquinas em
decorrência da falta de competitividade de seus produtos no mercado e os recursos
com a venda de ativos teriam sido basicamente direcionados para pagamentos de
dívidas trabalhistas, sendo esta a razão de não se ter elaborado as demonstrações
obrigatórias e encaminhado informações à CVM desde 1995;
3. após 1995, só teria havido uma reunião do Conselho de Administração;
4. não teria tido conhecimento do procedimento de Rito Sumário instaurado em
decorrência da falta de envio de informações periódicas da companhia à CVM;
v. Marcos Perez Queiroz
1. Diretor Executivo da companhia desde 1973, tendo se afastado durante um período
para o cumprimento de mandato parlamentar, tendo retornado ao cargo em 1993,
sendo responsável pela produção da fábrica;
2. o parque industrial teria sido desativado em razão da falta de condições
econômicas para seu funcionamento;
3. a companhia teria deixado de elaborar demonstrações financeiras e encaminhar
informações à CVM em decorrência do "tumulto" instalado com a desativação das
atividades produtivas;
4. não teriam sido realizadas Assembléias Gerais desde 1995;
5. não teria tido conhecimento do procedimento de Rito Sumário instaurado em
decorrência da falta de envio de informações periódicas da companhia à CVM;
6. depois de um tempo desativada, estar-se-ia contratando um profissional para
retomar a contabilidade da companhia;
7. a companhia percebia percentual do faturamento da sociedade de logística que
utilizava seus imóveis.
8. O Sr. Joel de Albuquerque Queiroz atendeu à convocação para prestar esclarecimentos e, munido de atestado
médico, compareceu ao local marcado para depoimento, tendo a Comissão de Inquérito, contudo, o
dispensado de depor.
4/8

Das Conclusões do Relatório da Comissão de Inquérito
9. Finalizando seu relatório, a Comissão de Inquérito concluiu que:
A companhia encerrou suas atividades no setor têxtil no início de 1996,
tendo alienado todos os bens relacionados a tais atividades, demitido seus
funcionários e alugado seu parque industrial;
A derrocada de tal atividade produtiva da companhia foi observada em
diversas empresas do setor, principalmente em decorrência da concorrência
praticada por produtos importados do extremo oriente;
Por intermédio de uma "joint venture", resultando na constituição da Yolanda
Logística, a companhia e o grupo Grande ABC estariam explorando o
parque industrial da companhia como estação aduaneira, recebendo a
companhia participação no negócio;
Desde o encerramento de suas atividades no setor têxtil, a companhia teria
deixado de elaborar regularmente demonstrações financeiras e prestar as
informações à CVM e seus acionistas, tendo ignorado completamente a
legislação vigente no país;
As ações judiciais mencionadas, ajuizadas em face da companhia e seus
administradores, ainda aguardaria decisão da justiça pernambucana;
No tocante à alteração do objeto social da companhia, tratar-se-ia de
decisão empresverdana, não cabendo à CVM discuti-las, desde que não
houvesse abusos ou desvios;
Seria absolutamente inaceitável que a companhia deixasse de manter sua
escrituração contábil, de elaborar e divulgar suas demonstrações financeiras
auditadas e de convocar assembléias gerais para aprová-las, devendo tais
irregularidades serem coibidas com rigor;
Seria inaceitável que, sob o fundamento das dificuldades enfrentadas pela
companhia, esta deixasse de cumprir suas obrigações, tendo faltado
preocupação com os interesses dos acionistas minoritários que, no
passadom canalizaram seus recursos para a companhia e que deveriam ser
por ela informados, independentemente de sua situação.
1. Conclui a Comissão de Inquérito pela responsabilização das seguintes pessoas:
0. Joel de Albuquerque Queiroz, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração e
Diretor Presidente, e José Ranulfo da Costa Queiroz Neto, membro do Conselho de
Administração, por:
i. falta de elaboração das demonstrações financeiras da Companhia Fábrica Yolanda
relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/1995, 31/12/1996, 31/12/1997 e
31/12/1998, em afronta ao que dispõe o art. 142, inciso V, da Lei no 6.404/76;
ii. terem extrapolado o prazo de convocação da Assembléia Geral Ordinária da Companhia
Fábrica Yolanda para a apreciação das suas demonstrações financeiras relativas ao
exercício social encerrando em 30/12/1994 e não convocado Assembléia Geral Ordinária
desde 1996 até a presente data, para os fins previstos no art. 132 da Lei no 6.404/76, em
afronta ao disposto no art. 142, inciso IV, dessa lei; e
iii. não indicarem um Diretor de Relações com o Mercado desde 31/07/1995, em substituição
ao Sr. Gustavo Perez Queiroz, em afronta ao que dispõe o art. 5o da Instrução CVM no
202/93 e ao art, 142, inciso II, da Lei no 6.404/76.
1. Joel de Albuquerque Queiroz Filho e Marcos Perez Queiroz, na qualidade de Diretores
Executivos, por deixarem de elaborar as demonstrações financeiras da Companhia Fábrica
Yolanda relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/1995, 31/12/1996, 31/12/1997 e
5/8

31/12/1998.
2. A Comissão de Inquérito deduziu, ainda, pela exclusão dos Srs. Jorge Perez Queiroz e Gustavo Perez
Queiros do presente Inquérito, ambos destituídos da diretoria da companhia, sendo que o último,
embora permanecendo como membro do Conselho de Administração, apresentava claro
posicionamento dissidente aos demais.
3. A fls. 1181, o Colegiado aprovou o relatório da Comissão de Inquérito em todos os seus termos.
Da Defesa
4. Em defesa conjunta (fls. 1193/1195), os indiciados argumentaram, em síntese, que:
o encerramento de atividades de uma grande empresa não ocorreria rapidamente, sendo
que a mesma ainda estaria finalizando tal processo;
a empresa não exerceria suas atividades desde janeiro de 1996, mas ainda estaria
concluindo as pendências, dentre as quais se destacariam as indenizações trabalhistas,
que estariam sendo pagas aos seus antigos funcionários, procedimento este que seria o
mais importante no momento;
o registro da companhia já teria sido cancelado perante a CVM e suas ações já não
valeriam tanto, razão pela qual as multas cobradas seriam indevidas e incompatíveis com
a realidade da empresa, atualmente fechada e com obrigações trabalhistas a serem
pagas;
no que concerne às multas relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/96, 31/12/97 e
31/12/98, não seriam devidas pois a empresa já havia encerrado as suas atividades neste
período;
não mereceriam atenção as demais alegações da Comissão de Inquérito, uma vez que a
empresa estava em situação financeira difícil e priorizava sempre indenizar os seus ex-
funcionários.
acerca dos deveres do Conselho de Administração, o seu descumprimento da obrigação
de convocar assembléia geral ordinária teria decorrido justamente pela sua total
impossibilidade, porque a empresa já não mais funcionava;
o presente inquérito seria totalmente improcedente, em razão de a companhia não manter
mais registro na CVM, a qual já teria sido informada da situação da companhia através dos
depoimentos prestados pelos antigos diretores e membros do Conselho de Administração
da companhia no dia 01/03/2000.
1. Em 05/01/2001, o presente inquérito foi redistribuído em decorrência da exoneração do então Diretor-Relator.
É o Relatório.

Inquérito Administrativo no 26/99
Interessados:
Joel de Albuquerque Queiroz
Joel de Albuquerque Queiroz Filho
Marcos Perez Queiroz
José Ranulfo da Costa Queiroz Neto
Relator:
Luiz Antonio de Sampaio Campos

6/8

Ementa:
I – Responsabilidade de administrador pela não elaboração de demonstrações financeiras, por deixar de
convocar a assembléia geral ordinária no prazo legal e por deixar de nomear diretor de relações com o
mercado. Multa.
II – A paralisação das atividades produtivas da companhia não isenta seus administradores de cumprir as
obrigações legais e regulamentares.
VOTO
Aos administradores da Companhia Fábrica Yolanda são imputadas condutas relativas à não elaboração de
demonstrações financeiras, à não convocação de assembléias gerais para aprovação de contas da administração,
bem como por terem deixado vacante o cargo de Diretor de Relações com o Mercado, desde 1995.
A questão parece muito simples; e, efetivamente, é.
Afetados pela forte concorrência de produtos externos, diversas empresas do setor têxtil do país, principalmente
aquelas localizadas na região nordeste, sofreram graves reveses, algumas tendo falido, outras tentado combater os
contratempos e outras, ainda, alteraram o foco de atuação.

Em princípio, nada há de errado nisso. No caso concreto, entretanto, os administradores da Companhia Fábrica
Yolanda simplesmente decidiram que a companhia deixaria de atuar no setor têxtil e fecharam sua fábrica, como se
fosse possível que uma tal decisão e conduta pudesse ter o resultado de "fechar a fábrica" do ponto de vista jurídico.
Em outras palavras, os administradores querem conferir à sua decisão e ação de encerrar as atividades fabris da
companhia o condão de extinguir a própria pessoa jurídica. Nada mais impossível.
Tendo assim considerado, os administradores da companhia simplesmente deixaram de proceder a todo e qualquer
registro contábil relativamente às outras atividades econômicas que a companhia vinha exercendo (i.e. arrendamento
de prédios), bem como à elaborar periodicamente as demonstrações financeiras.
Portanto, não logram me convencer os argumentos trazidos pelos defendentes, principalmente de que, uma vez
suspenso (e, não cancelado) o registro de companhia aberta perante essa Autarquia, estaria esgotada a
obrigatoriedade de se observar as suas obrigações legais e regulamentares.
Tampouco merece prosperar o absurdo entendimento de que, por ter encerrado suas atividades – somente as
atividades têxteis, diga-se de passagem – estaria desobrigada a companhia a elaborar suas demonstrações
financeiras.
Veja-se, ainda, que as multas anteriormente aplicadas no procedimento de rito sumário não estão sendo objeto do
presente inquérito, que, diferentemente, visa à apuração de responsabilidade dos administradores a respeito da não
elaboração das demonstrações financeiras, descumprimento da obrigação de convocar assembléia gerais para a
aprovação de tais demonstrações financeiras e a vacância do cargo de Diretor de Relações com o Mercado.
Ao procederem da forma exposta, os administradores (inclusive aqueles que não lograram comprovar terem
efetivamente renunciado a seus mandatos) agiram em total afronta aos dispositivos legais e regulamentares
aplicáveis, pelos quais são responsabilizados pela Comissão de Inquérito, em detrimento não só de seus acionistas
minoritários, mas do mercado como um todo.
Portanto, devo concordar com a Comissão de Inquérito quando tacha de inaceitável que a companhia deixe de
efetuar regularmente a escrituração contábil e elaborar as demonstrações financeiras exigidas, sob o argumento de
que não está mais operacional. Tal comportamento é inaceitável e inadmissível, a merecer a devida repreensão por
parte desta Autarquia.
Por todo o acima exposto, VOTO a favor da condenação de:
1. Joel de Albuquerque Queiroz e José Ranulfo da Costa Queiroz Neto por:
7/8

i. falta de elaboração das demonstrações financeiras da Companhia Fábrica Yolanda
relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/1995, 31/12/1996, 31/12/1997 e
31/12/1998, em afronta ao que dispõe o art. 142, inciso V, da Lei no 6.404/76,
individualmente, à pena de multa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais), prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76;
ii. terem extrapolado o prazo de convocação da Assembléia Geral Ordinária da
Companhia Fábrica Yolanda para a apreciação das suas demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrando em 30/12/1994 e não
convocado Assembléia Geral Ordinária desde 1996 até a presente data, para os
fins previstos no art. 132 da Lei no 6.404/76, em afronta ao disposto no art. 142,
inciso IV, dessa lei, individualmente, à pena de multa no valor de R$ 3.500,00 (três
mil e quinhentos reais), prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76; e
iii. não indicarem um Diretor de Relações com o Mercado desde 31/07/1995, em
substituição ao Sr. Gustavo Peres Queiroz, em afronta ao que dispõe o art. 5o da
Instrução CVM no 202/93 e ao art, 142, inciso II, da Lei no 6.404/76,
individualmente, à pena de multa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais), prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76.
2. Joel de Albuquerque Queiroz Filho e Marcos Perez Queiroz, na qualidade de Diretores
Executivos, por deixarem de elaborar as demonstrações financeiras da Companhia Fábrica
Yolanda relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/1995, 31/12/1996, 31/12/1997 e
31/12/1998, individualmente, à pena de multa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais), prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76.
Por fim, sugiro sejam comunicados os juízos mencionados no parágrafo 53 do relatório da Comissão de Inquérito,
por lá tramitarem os processos mencionados nestes autos.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 6 de setembro de 2001
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor-Relator

Os Diretores Marcelo Fernandez Trindade, Luiz Antonio de Sampaio Campos e o Presidente José Luiz Osorio de
Almeida Filho acompanharam o voto do Diretor-Relator.
Os interessados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Marcelo Fernandez Trindade, Luiz Antonio
de Sampaio Campos, Relator, e o Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho.

8/8